Tribunal: TJPA
Processo: 0009508-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009508-49.2020.8.14.0051

APELANTE: SEBASTIAO NOGUEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses e 4 dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §1º, I, e 147 do Código Penal, com incidência do art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; (ii) estabelecer se é obrigatória a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa com base em circunstâncias concretas, especialmente pela prática dos crimes na presença de familiares da vítima, o que eleva a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

4. A adoção de frações específicas (como 1/6 ou 1/8) para cada vetorial negativa não é obrigatória, sendo facultado ao juízo fixar a fração adequada, desde que proporcional e razoável, conforme pacificado na jurisprudência do STJ.

5. A dosimetria realizada na sentença respeita os critérios legais e jurisprudenciais, estando devidamente fundamentada, razão pela qual se mantém a reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta criminosa é praticada na presença de familiares da vítima 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração aritmética fixa (como 1/8) para exasperação da pena-base. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea para a negativação de quaisquer vetoriais do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 129, §1º, I, e 147; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5.10.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.117.653/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sebastião Nogueira Costa apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de 2 meses e 4 dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 1º, I, e 147, ambos do Código Penal, com incidência do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006 (ID 13521596).

O apelante pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando, no ponto, que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Em caráter subsidiário, requer que cada vetorial negativada seja desvalorada à fração de 1/8 (ID 13521607).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13521608), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13895304).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-cunhada. Constatou-se que munido de arma branca, o acusado dirigiu-se em investida contra a vítima, colocando-a em situação de risco iminente. Diante da ameaça concreta à sua integridade física, a vítima, no intuito de preservar a própria vida, lançou-se de um trapiche, vindo a sofrer lesões de natureza grave.

No apelo, a defesa requer a reforma da sentença sob o argumento de erro na dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea da vetorial da culpabilidade. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para estabelecer a reprimenda objurgada:

a) Lesão corporal de natureza grave

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, na presença de várias pessoas da família da vítima, investiu contra ela com uma arma branca, forçando-a a fugir do ataque, o que gerou a queda e a lesão. Com isso, o acusado demonstrou desrespeito pela família, o que certamente amplia a reprovabilidade da sua conduta. [...]

b) Ameaça

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, pois ameaçou a vítima na presença de várias pessoas da sua família, demonstrando desrespeito pela família, o que certamente amplia a reprovabilidade da sua conduta. (ID 13521596 - Pág. 9/10)

Como se vê, a negativação da vetorial foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, mediante motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), com base na seguinte premissa:

a) É possível a valoração negativa da vetorial da culpabilidade quando o fato é praticado na presença de familiares da vítima e em ambiente domiciliar, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 678.226/PR
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 5/10/2021)

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por fim, “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.117.653/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2025), sendo que, na hipótese dos autos, a reprimenda foi dosada em patamar proporciona à gravidade dos delitos.

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025